Tribunal: TJMT
Processo: 1000377-49.2019.8.11.0084
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000377-49.2019.8.11.0084
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Obrigação Acessória]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), C. F. CORDOVEZ - CNPJ: 10.400.640/0001-42 (APELADO), CLAUDIO FELIPE CORDOVEZ - CPF: 469.022.951-15 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU AO RECURSO. " (Participaram do Julgamento: DESA. MARIA AP. FERREIRA FAGO, DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (convocado), DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.)

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DESISTÊNCIA DA AÇÃO – RENÚNCIA AO PRAZO RECURSAL – PERDA DO DIREITO DE RECORRER – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
A renúncia ao prazo recursal é um dos fatos extintivos do direito de recorrer.

2.

Havendo a renúncia expressa do prazo recursal, não há que se conhecer do recurso de apelação interposto posteriormente.

3. Recurso não conhecido.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”
, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a
sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás, MT, que, nos autos da presente execução fiscal, ajuizada em face de
C. F. CORDOVEZ
, homologou o pedido de desistência da ação e julgou extinto o processo, nos seguintes termos (ID. 191575439):

“
Vistos.

Trata-se de demanda ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face de
C.F. CORDOVEZ, CLAUDIO FELIPE CORDOVEZ
, ambos devidamente qualificados.

Entre um ato e outro, a parte exequente requereu a extinção da vertente demanda (Id.123458623).

Os autos vieram-me conclusos.

É O BREVE RELATÓRIO. DECIDO.

Considerando o princípio do desfecho único do processo de execução, é dispensável a oitiva da parte contrária, razão pela qual
HOMOLOGO
o pedido de desistência da execução, para fins do artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Em consequência,
JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do artigo 485, VIII, do CPC.

CONDENO
a parte exequente ao pagamento das custas judiciais.

P.I.C.

Após o trânsito em julgado,
AO ARQUIVO
com as anotações e baixas de estilo.

APIACÁS, 19 de julho de 2023.

LAWRENCE PEREIRA MIDON

Juiz Substituto

”.

A parte apelante interpôs o presente recurso, visando ao afastamento da sua condenação ao pagamento das custas processuais.

Não houve intimação da parte apelada para apresentar contrarrazões, uma vez que não formalizada a tríade processual.

Dispensada a intervenção ministerial, em razão do que dispõe a súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA

RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado alhures, trata-se
de
“RECURSO DE APELAÇÃO”
, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra a
sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás, MT, que, nos autos da presente execução fiscal, ajuizada em face de
C. F. CORDOVEZ
, homologou o pedido de desistência da ação e julgou extinto o processo.

Todavia, n
o caso, verifica-se que a parte exequente, ao desistir da demanda, renunciou expressamente ao prazo recursal, conforme se vê na petição constante do ID. 191575438.

O art. 225, do CPC, assim preleciona:

“
Art. 225. A parte poderá renunciar ao prazo estabelecido exclusivamente em seu favor, desde que o faça de maneira expressa”.

Portanto, o ato de recorrer é incompatível com a expressa desistência do prazo recursal, cuja consequência é o não conhecimento do recurso.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ISQN-FIXO. EXTINÇÃO DO PROCESSO EM VIRTUDE DA QUITAÇÃO DO DÉBITO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. INSURGÊNCIA DA MUNICIPALIDADE. EXPRESSA RENÚNCIA AO PRAZO RECURSAL. ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER. PRECLUSÃO LÓGICA. EXEGESE DO ARTIGO 1.000 DO CPC/2015. RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJPR - 3a C. Cível - 0009436-33.2016.8.16.0185 - Curitiba - Rel.: Desembargadora Lidia Maejima - J. 19.05.2020)

(TJ-PR - APL: 00094363320168160185 PR 0009436-33.2016.8.16.0185 (Acórdão), Relator: Desembargadora Lidia Maejima, Data de Julgamento: 19/05/2020, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 20/05/2020)”.

“
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CANCELAMENTO DO DÉBITO. EXTINÇÃO DO FEITO. RENÚNCIA AO PRAZO DE RECORRER. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. Exequente, que requereu a extinção da execução e deixou de impugnar a exceção de pré-executividade, a par do cancelamento administrativo do débito objeto da lide. Textual renúncia do exequente ao prazo recursal, cuja eficácia independe de anuência de parte contrária ou de homologação judicial. Inteligência dos artigos 225 c/c 998 e 999, todos do Código de Processo Civil, de 2015. Insurgência do recorrente contra a sua condenação em honorários sucumbenciais, que encontra óbice no trânsito em julgado da sentença, ocorrido com a ciência da executada sobre a renúncia exercida pelo exequente. Precedentes jurisprudenciais do STJ e desta Corte estadual. Recurso a que se nega conhecimento.

(TJ-RJ - APL: 00795298520198190038, Relator: Des(a). DENISE LEVY TREDLER, Data de Julgamento: 24/02/2022, VIGÉSIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/03/2022)”.

“
APELAÇÃO – Execução fiscal – Pedido de desistência da ação e renúncia do prazo recursal – Sentença homologatória – Fato extintivo do direito de recorrer – Requisito extrínseco de admissibilidade recursal – Recurso NÃO CONHECIDO.

(TJ-SP 00053999419988260223 SP 0005399-94.1998.8.26.0223, Relator: Henrique Harris Júnior, Data de Julgamento: 22/02/2018, 14a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 02/03/2018)”.

“
APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO – EXTINÇÃO DO PROCESSO RENÚNCIA DO PRAZO RECURSAL – PERDA DO DIRETO DE RECORRER – RECURSO NÃO CONHECIDO. A renúncia ao prazo recursal é um dos fatos extintivos do poder de recorrer. Homologado em juízo acordo com expressa renuncia ao prazo recursal, o recurso não comporta conhecimento.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1017040-42.2018.8.11.0041, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 18/12/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/01/2020)”.

“
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL - NOTÍCIA DE PAGAMENTO – DESISTÊNCIA DO PRAZO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO POSTERIOR – RECURSO NÃO CONHECIDO. Havendo a renúncia expressa do prazo recursal, não há que se conhecer do recurso de apelação interposto posteriormente. (Ap 27074/2015, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/10/2015, Publicado no DJE 11/11/2015)

(TJ-MT - APL: 00010606920148110055 27074/2015, Relator: DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 27/10/2015, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/11/2015)”.

Dessa forma, com a desistência do prazo recursal, o pleito desafia eventual ação própria.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
NÃO CONHEÇO
do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024